Tribunal: TJMT
Processo: 1025695-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025695-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ADRIANO ELETRO LTDA - CNPJ: 31.423.068/0001-07 (AGRAVANTE), ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA - CPF: 518.879.599-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. PEDIDOS CUMULADOS COM CONTEÚDO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. ART. 292, § 3o, DO CPC. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao receber a emenda da petição inicial com novo valor atribuído à causa, julgou prejudicada a impugnação formulada na contestação. O recurso busca o afastamento da declaração de prejudicialidade e a fixação do valor da causa em patamar compatível com o somatório dos pedidos formulados, com reflexos no recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao valor da causa restou preclusa diante da ausência de manifestação após a emenda da petição inicial; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa deve refletir o somatório das pretensões com conteúdo patrimonial imediato, conforme o art. 292, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão consumativa não se configura quando a parte, mesmo após a emenda da petição inicial, impugna tempestivamente decisão que desconsidera a impugnação originária ao valor da causa, mantendo-se o exercício regular do contraditório.

4. O art. 292, § 3o, do CPC autoriza o juiz a corrigir de ofício o valor da causa, devendo este corresponder ao conteúdo patrimonial discutido ou ao efetivo proveito econômico buscado.

5. Em ações com pedidos cumulados de rescisão contratual, restituição de valores, perdas e danos e multa contratual, o valor da causa deve equivaler ao somatório dos valores individualmente atribuíveis a cada pretensão.

6. A exclusão do pedido de indenização por danos morais, por inépcia, impede sua consideração na base de cálculo atual, embora possa ser incluído futuramente, a depender do resultado de recurso autônomo sobre o tema.

7. Os valores pleiteados: restituição de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), perdas e danos de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) e multa contratual de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) totalizam R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais), valor que deve ser adotado como representativo do proveito econômico imediato perseguido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação ao valor da causa não preclui quando deduzida tempestivamente em contestação e renovada em sede recursal contra decisão que a julgou prejudicada sem exame do mérito. 2. O valor da causa em ações com pedidos cumulados deve refletir o somatório dos conteúdos econômicos de cada pretensão deduzida. 3. O juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando este não corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido, conforme o art. 292, § 3o, do CPC. 4. A exclusão de pedido por inépcia impede, provisoriamente, sua inclusão na quantificação do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 292, incisos II, V, VI e § 3o; art. 321; art. 330, § 1o, II; art. 485, I; art. 507; art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 786820/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.05.2019; TJ/DF, Ap. 0712349-24.2020.8.07.0001, rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, DJe 16.08.2023; TJ/MG, Ag. Inst. 0283087-27.2023.8.13.0000, rel. Des. Roberto Apolinário, DJe 10.05.2023; TJ/GO, Ag. Inst. 5288623-43.2022.8.09.0011, rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, DJe 31.08.2022; TJ/MT, Ag. Inst. 1033594-68.2024.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO ELETRO LTDA
., em face da decisão (Id. 197232942) proferida pelo MM. Juiz de Direito
Bruno César Singulani
França da 1o Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores com Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida por
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA
contra si, ao receber a emenda da petição inicial promovida pelo autor, julgou prejudicada a impugnação ao valor da causa.

O agravante sustenta que o valor da causa, ainda após a emenda promovida pelo autor (R$ 450.000,00: quatrocentos e cinquenta mil reais), permanece em desconformidade com o proveito econômico efetivamente perseguido na demanda, o qual envolveria o somatório dos valores relativos à restituição contratual (R$ 230.000,00: duzentos e trinta mil reais), perdas e danos estimados em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), e multa contratual (R$ 23.000,00: vinte e três mil reais), totalizando R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais), além da repercussão econômica do pedido de rescisão contratual, o que elevaria o valor da causa a R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais).

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender o curso do processo originário até o julgamento do presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente fixação do valor da causa em R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais), e determinação de recolhimento das custas complementares.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi deferido (Id. 304200898).

O agravado
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA
apresentou contrarrazões (Id. 309836373) alegando preclusão consumativa, sob o fundamento de que o agravante não teria se insurgido no momento processual adequado após a emenda à petição inicial.

No mérito, defende a correção do valor já fixado, argumentando que os pedidos não comportam a somatória aritmética proposta pelo recorrente, tampouco refletem proveito econômico imediato.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)
PRECLUSÃO CONSUMATIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A alegação de preclusão consumativa formulada pelo agravado não subsiste à luz da dinâmica processual evidenciada nos autos.

A controvérsia, nesta fase, circunscreve-se à possibilidade de o agravante rediscutir, em sede de agravo de instrumento, o valor atribuído à causa, após a decisão saneadora que entendeu pela prejudicialidade da impugnação originariamente apresentada na contestação, por considerar satisfatório o valor dado à causa com a emenda da inicial pela parte agravada.

Para deslinde da questão, impõe-se breve digressão da sequência dos atos processuais que balizam a controvérsia:

O autor ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, perdas e danos e danos morais, atribuindo inicialmente à causa o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), correspondente ao montante já pago pelo serviço contratado.

O réu, ora agravante, apresentou contestação tempestiva, em que arguiu, entre outras preliminares, impugnação ao valor da causa, sustentando que este não refletia o proveito econômico efetivamente pretendido, dado o somatório de pedidos que ultrapassariam significativamente o valor declarado.

Em sede de decisão interlocutória, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, para que o autor promovesse a retificação do valor da causa, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

O autor cumpriu a ordem judicial, promovendo a emenda da inicial para atribuir novo valor à causa R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), com recolhimento complementar de custas processuais.

Posteriormente, ao proferir a decisão de saneamento e organização do processo, o magistrado
a quo
entendeu estar prejudicada a impugnação ao valor da causa, com fundamento na emenda promovida e no adimplemento da obrigação de retificação, sem, contudo, enfrentar os fundamentos deduzidos pelo réu em sede de contestação.

Contra tal decisão, e não contra a emenda em si, que foi promovida pela parte adversa, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, como forma de impugnar o juízo de prejudicialidade que afastou a análise de sua contestação quanto ao valor da causa.

Tal cronologia comprova que não houve omissão, inércia ou silêncio processual por parte do agravante, sendo incabível falar em preclusão consumativa nos moldes do art. 507 do CPC. Ao contrário, houve atuação regular e tempestiva em todos os marcos procedimentais cabíveis, com insurgência pontual contra a decisão judicial que, sem exame de mérito, desconsiderou a impugnação formalmente deduzida.

O equívoco na tese de preclusão reside em presumir que a ausência de nova manifestação após a emenda do autor acarretaria renúncia tácita ou aceitação tácita da nova quantificação, o que não se sustenta à luz da dinâmica recursal vigente.

Ocorre que a insurgência do agravante não se dirige à emenda da parte adversa, a qual se limita a cumprir ordem judicial, mas sim à decisão que, a despeito de controvérsia posta nos autos, optou por julgá-la prejudicada sem enfrentamento jurisdicional.

Cumpre frisar que a jurisprudência dos Tribunais já assentou que a preclusão consumativa não incide sobre matéria expressamente impugnada, mas apenas sobre aquela que, podendo ser debatida, deixa de sê-lo por omissão voluntária ou negligente da parte.

“[...]
Quando o agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de conexão por prejudicialidade for julgado prejudicado em razão da prolação da sentença na origem, é possível que a matéria seja apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não havendo que se falar em preclusão da matéria.
[...]
”
(TJ/DF, 3a Turma Cível, apelação 0712349-24.2020.8.07.0001, relatora Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, Dje 16/08/2023).

O caso concreto, ao revés, é de exercício ativo e tempestivo do contraditório e da ampla defesa, com oposição recursal cabível contra decisão interlocutória, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de preclusão consumativa, reconhecendo o regular exercício do direito de impugnação pelo agravante.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO ELETRO LTDA, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais
movida por ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA, contra decisão que, por ocasião do saneamento do feito, julgou prejudicada a impugnação ao valor atribuído à causa apresentada em contestação.

O agravante sustenta, em síntese, que a impugnação foi tempestiva e que a decisão agravada impede indevidamente o exercício do contraditório, requerendo o afastamento da declaração de prejudicialidade e a fixação do valor da causa em R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais), em consonância com os pedidos formulados pelo autor na exordial.

O agravado, por sua vez, defende a correção do valor já fixado, argumentando que os pedidos não comportam a somatória aritmética proposta pelo recorrente, tampouco refletem proveito econômico imediato.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“[...]
In casu, tenho que o pedido em discussão - condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais face a sua deficiência na prestação do serviço - não se enquadra na hipótese do inciso II do art. 324 do CPC, já que as consequências dos atos já estavam sedimentadas quando do ajuizamento da ação, uma vez que, conforme narrado pelo autor, os silos seriam utilizados para armazenamento dos produtos da safra de 2022/2023, iniciada em dezembro de 2022 e finalizada em janeiro de 2023, data que precede à propositura da demanda.

Sendo assim, diante da elaboração de pedido, sem a devida individualização da pretensão pela parte autora, tenho que o reconhecimento da inépcia da inicial, em relação ao pleito de indenização com dano moral, com consequente julgamento sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, relativamente ao pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 485, I, e art. 330, I, §1o, II,
todos do Código de Processo Civil.

Outrossim, julgo prejudicada a impugnação ao valor atribuído à causa, haja vista a emenda à exordial empreendida pelo autor ao ID 157587225, por meio da qual foi retificado o referido montante, adequando-o ao proveito econômico que se pretende obter com a presente demanda.

[...]” (Id.189917577).

A controvérsia recursal gravita em torno da correção ou não do valor atribuído à causa na ação de origem, cujo objeto envolve pedido de rescisão contratual cumulado com restituição de valores pagos, indenização por perdas e danos materiais, e, inicialmente, danos morais, estes últimos posteriormente extirpados da demanda por inépcia parcial da inicial, nos termos da decisão de saneamento, ora decisão agravada (Id. 189917577, na origem).

Pois bem.

Com efeito, a jurisprudência consolidada, inclusive em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que em ações com pedidos cumulados, o valor da causa deve corresponder ao somatório dos valores econômicos atribuíveis a cada pretensão, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, salvo se o pedido for genérico ou ilíquido, hipótese que não se verifica nos autos.

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

[...]

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.”.

“[...]
Toda demanda, ainda que despida de conteúdo econômico imediato, possui valor certo, tendo em vista o fato de o direito processual brasileiro não conceber causas de soma inestimável
(art. 258 do CPC).

O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta.
Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor.

Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa
.
[...]” (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 786820/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje 29/5/2019).

No caso em tela, a ação originária veiculada por ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA contém diversos pedidos cumulados, todos com conteúdo econômico mensurável, a saber:

i)

Rescisão do contrato de prestação de serviços de montagem de silos e estruturas metálicas, celebrado em 18/07/2022, com retorno das partes ao
status quo
ante;

ii)

Restituição dos valores pagos, no total de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme comprovantes anexados à inicial;

iii)

Perdas e danos materiais, estimadas pelo autor em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), com base em 3 (três) orçamentos anexos aos autos, destinados à contratação de nova empresa para refazer os serviços com desmontagem, montagem e suporte técnico;

iv)

Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor já pago, expressamente prevista no instrumento contratual em caso de inadimplemento, perfazendo R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

A soma aritmética desses valores resulta no montante de R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais), que deve ser considerado, nesta fase processual, como o valor mínimo do proveito econômico buscado com a ação.

Ainda que o pedido de dano moral tenha sido excluído, por ora, persistem os demais pleitos, que têm conteúdo econômico mensurável.

Com efeito, todos esses componentes acima delineados, contidos na petição inicial guardam entre si autonomia material, não configurando duplicidade, sobreposição ou
bis in idem
, como sustenta, de forma imprecisa, o agravado. A restituição se refere à devolução de valores pagos por serviço não prestado; as perdas e danos correspondem aos gastos adicionais necessários para obter o mesmo resultado contratual de forma substitutiva; e a multa contratual cumpre função sancionatória pela inexecução culposa do pacto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALOR CONTROVERTIDO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - O valor da causa pode ser alterado de ofício nos casos em que o julgador verificar que aquele atribuído pela parte autora não corresponde ao conteúdo patrimonial controvertido ou ao proveito econômico perseguido (art. 292, caput e § 3o do CPC)- Hipótese em que a pretensão dos embargantes se estende ao reconhecimento da nulidade da execução como um todo, além de discutir parcela do débito, e seu proveito econômico, em caso de procedência dos embargos, será o valor total executado, ou seja, aquele correspondente à execução propriamente dita, pelo que correta a decisão agravada quanto à determinação de retificação do valor da causa”
. (TJ/MG, 1a Câmara Cível, agravo de instrumento 0283087-27.2023.8.13.0000, relator Desembargador Roberto Apolinário de Castro, Dje 10/05/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado pode determinar a correção, de ofício, do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, no intuito de que esta corresponda ao proveito econômico perseguido . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ/GO, 6a Câmara Cível, agravo de instrumento 5288623-43.2022.8.09.0011, relator Desembargador Jeronymo Pedro Villas Boas, Dje 31/08/2022).

“
Tese de julgamento: "
O valor da causa nos Embargos à Execução deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo embargante quando não há impugnação à totalidade do título executivo
." (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1033594-68.2024.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 21/02/2025).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este foi julgado extinto sem resolução de mérito na mesma decisão agravada, sob fundamento de inépcia, diante da ausência de individualização do dano. Contra essa parte da decisão foi interposto agravo de instrumento autônomo pelo ora agravado (n. 1028840-49.2025.8.11.0000), ainda pendente de julgamento por esta Corte.

Por conseguinte, não é possível incluir neste momento o valor estimado da pretensão por danos morais na quantificação do valor da causa, sob pena de violação ao princípio da correlação entre pedidos e sua quantificação econômica. Somente após o desfecho do referido recurso é que poderá ser estabelecido se o pedido de danos morais será reintegrado à causa originária e, sendo o caso, se impactará na fixação do valor da causa.

Trata-se de restrição imposta pela própria dinâmica recursal e pelos limites objetivos da demanda, razão pela qual eventual inclusão do valor estimado dos danos morais somente poderá ser analisada oportunamente, caso o pedido venha a ser restabelecido por força de provimento do recurso próprio.

Portanto, diante da análise estritamente jurídica do conteúdo da demanda, dos documentos que instruem os autos e dos limites processuais vigentes, conclui-se que o valor da causa, à luz do art. 292 do CPC, deve refletir, no mínimo, o somatório das pretensões com conteúdo patrimonial imediato, o que perfaz o montante de R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais).

Ante o exposto,
afasto
a preliminar de preclusão consumativa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a retificação do valor da causa para R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais), arbitrado nos termos do art. 292, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, por melhor refletir o conteúdo patrimonial em discussão e o efetivo proveito econômico perseguido pelo autor, ressalvando-se a possibilidade de ulterior readequação, condicionada ao desfecho do Agravo de Instrumento n. 1028840-49.2025.8.11.0000, que versa sobre o pedido de indenização por danos morais extinto na origem.

Determino, ainda, que a parte autora, ora agravada, proceda ao recolhimento das custas complementares correspondentes à nova base de cálculo, no prazo legal, sob pena de nulidade dos atos processuais que dela dependam.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025